Tribunal: TCU
Processo: 004.201/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3952/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.201/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Pedron (XXX.298.279-XX); Edimar Lucas Burei (XXX.052.219-XX); Ernesto Martelo Junior (XXX.510.478-XX); Jessyca Petry Dalazen (XXX.090.192-XX); Joao Pedro Taguti Ribeiro (XXX.177.709-XX); Juliana Aparecida da Silva (XXX.310.389-XX); Lucas Henrique Galvao Leite (XXX.829.039-XX); Lucas Ventura Frazao (XXX.528.919-XX); Thalissa Jenniffer Carraro Correa (XXX.564.549-XX); Thiago Luis Alves Sanches (XXX.009.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.